Tribunal: TJSP
Processo: 2062581-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2062581-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados SIDNEI FERNANDES DOS SANTOS, RINALDO VIEIRA PENNA,
HUDSON LEANDRO VIEIRA MARTINS, JOSÉ CARLOS MARTINS, SANDRA
FERNANDES DOS SANTOS, MARGARIDA VELOZO DE MELLO, MARCOS
ELIAS LOPES, ELIEBER DE JESUS LOPES, ANA DE JESUS LOPES,
ROGERIO SANTANA DE MELLO, e ALINE SANTANA DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062581-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28509 - LP
2
VOTO No: 28.509
EDCL. No: 2062581-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: JOSÉ CARLOS METROVICHE
EMBGTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
EMBGDOS.: MARGARIDA VELOZO DE MELLO E OUTROS
INTERS.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.363/367, que deu provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que deixou de analisar o RE 827996-PR, o qual reconheceu a
competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre
apólices públicas de seguro habitacional.
Aduz que, tendo sido o processo distribuído após a edição da
MP 513/2010, o mesmo deverá ser remetido imediatamente para Justiça Federal, ante
a reconhecida incompetência deste juízo Estadual para prosseguir no julgamento das
causas envolvendo o SH/SFH.
Alega que não há o que se falar em preclusão da matéria,
visto que trata-se de matéria de ordem pública e não está sujeita a preclusão ou coisa
julgada.
Anota que é inegável que se operou a prescrição no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062581-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28509 - LP
3
tela em relação à parte Apelada que, conforme deixou expresso na peça atrial,
supostamente percebeu vícios de construção decorridos alguns anos da aquisição do
imóvel, assumindo que em nenhum momento comunicou à Apelada a ocorrência de
qualquer sinistro. Sendo assim, não é razoável desconsiderar a incidência da
prescrição sob o argumento de inexistência de aviso de sinistro, já que, sua
comunicação é de responsabilidade da parte Apelada. Se não o faz, deixando decorrer
seu direito in albis, não se pode esperar que a seguradora seja penalizada pela
omissão.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062581-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28509 - LP
4
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator